Tribunal: TJPA
Processo: 0004507-67.2020.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004507-67.2020.8.14.0024

RECORRENTE: ANTONIO NONATO MENDES ALCANTARA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV DO CP. MÉRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIENCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. IMPROCEDENTE. JUSTA CAUSA PARA SUBMISSÃO DO FEITO A JULGAMENTO EM PLENÁRIO DE JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Mérito. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Juri, eis que não provada cabalmente a legítima defesa, tampouco definido o dolo com que agiu, questões estas a serem dirimidas pelo Júri.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

18ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 29 de julho a 05 de agosto de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 07 de agosto de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ANTÔNIO NONATO MENDES ALCÂNTARA em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Criminal de Itaituba/PA, em 25.02.2021 (Num. 8043807), nos autos da Ação Penal n. 0004507-67.2020.8.14.0024 (migrado ao sistema PJE), na qual foi pronunciado pelo delito de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c Art. 14, II, ambos do CP/40.

Em suas razões recursais (), a defesa requer a reforma da decisão, com a despronúncia do acusado, haja vista a insuficiência de provas de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante da ocorrência de legítima defesa ou ainda a desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 8043821, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da decisão em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 20224793.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

II – Mérito - Pedido de impronúncia por insuficiência de provas e desclassificação para o delito de lesão corporal.

A defesa do acusado alega a insuficiência probatória para pronúncia, requerendo, portanto, a reforma da decisão, com base no art. 414 do CPP, que dispõe: “
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”. Sustenta ainda ter o acusado agido sob manto da legítima defesa, assim como defende que sua conduta, em verdade, enquandra-se no art. 129 do CP/40, pois não teria agido com
animus necandi.

Após regular instrução preliminar, o juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória, pronunciando o acusado pelo crime do art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, II, ambos do CP/40, considerando que o crime supostamente foi cometido por motivo torpe e ainda sem chances de defesa pela vítima.

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes. (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analise a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, impedindo que toda e qualquer acusação penal seja remetida ao conselho de sentença, que proferirá veredicto independe de fundamentação e sem o conhecimento técnico jurídico.

Pois bem.
Segundo narra a peça acusatória (Num.8043765 – Pág. 1/), a vítima Rodrigo Oliveira Cavalcante estava na Oficina do Juscelino, na 2ª Rua, n. 129 do bairro Nova Miritituba, Itaituba/PA, quando o acusado chegou ao local, aparentando estar sob efeito de entorpecentes e começou a lhe provocar, puxando sua barba, que era comprida. O dono do estabelecimento, Sr. Juscelino Barroso Souza e a vítima pediram para o acusado cessar as provocações, porém este continuou. Ato contínuo, o acusado foi até sua motocicleta e armou-se com uma faca, cujo cabo era amarrado com câmara de ar e bastante afiada, e então, segurando os longos cabelos da vítima, passou a desferir golpes na vítima, em seu pescoço e seu braço. Os dois, acusado e vítima, passaram a travar luta corporal, até que Juscelino conseguiu imobilizar o acusado, desarmando-o, lançando a arma do crime longe, sobre o muro, em um terreno baldio. A polícia militar foi, então, acionada e o acusado detido, bem como a vítima levada ao hospital, para receber socorro. A motivação do crime foi ciúme, eis que a ex-companheira do acusado estava namorando com a vítima. Em sede policial, o acusado confessou ter desferido os golpes, porém afirmou que agiu sob legítima defesa.

Embora o laudo de lesões corporais de Num. 8043823 tenha sido juntado tardiamente, não podendo ser valorado neste momento, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, outras provas de materialidade encontram-se nos autos, a exemplo do depoimento da vítima sob o Num. 19337094/ Num. 19337095, no qual esta indica

visualmente as cicatrizes deixadas pelas facadas recebidas e do depoimento da testemunha Juscelino Barroso Souza (Num. 19337098/ Num. 19337099), que igualmente foi contundente em narrar como o crime foi praticado.

O mesmo se diga em relação à autoria delitiva, cujos indícios constam por meio dos mesmos depoimentos e ainda do interrogatório do acusado sob o Num. 19337102/ Num. 19337103, onde confessa ter desferido os golpes de faca na vítima.

Como indicado pela vítima, as feridas causadas pelas facadas atingiram seus braços, sua costa e ainda seu pescoço, área de grande risco à vítima, não sendo lícito desclassificar de imediato a conduta do acusado para o delito de lesões corporais quando se tem dúvidas sobre o dolo com que desferiu os golpes, lembrando que a ação do acusado somente cessou quando a testemunha Juscelino Barroso Souza interferiu e retirou de sua posse a faca, jogando-a fora, evitando a consumação de crime pior. Logo, é possível que o delito tenha sido cometido com intenção de matar e não simplesmente lesionar.

Ainda que não se possa falar em provas cabais de autoria, por força da atual fase procedimental, tem-se do conjunto probatório produzido até este momento a justa causa necessária à submissão do acusado ao julgamento em plenário de Júri, eis que não se tem provada a ocorrência de legítima defesa em seu agir (principalmente pelo fato de o delito ter sido cometido, em tese, quando a vítima se encontrava de costas para o acusado, sem chances de defesa), de igual modo como ainda há que se perquirir a intenção com que praticou as condutas. Tanto as teses da defesa quanto da acusação encontram respaldo nas provas dos autos, sendo forçosa a submissão do feito a julgamento em plenário.

Destarte, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão de pronúncia do acusado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 07 de agosto de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/08/2024